Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA IMOTIVADA DA PARTE EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a decisão que determinou a suspensão do processo foi prolatada em maio de 2019 e contando-se 01 (um ano) de suspensão, bem como 02 (dois anos) da prescrição intercorrente, ela só estaria configurada em maio de 2022. Entretanto, a credora peticionou nos autos em fevereiro de 2022, bem como houve diligência frutífera no ID 120488947.

2. Em suas razões recursais, argumenta que o peticionamento para movimentação do processo com atos já repetidos não suspende nem interrompe a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Alega ainda que dois anos e quatro meses após o início da prescrição intercorrente, a exequente ainda não teria indicado bens capazes de satisfazerem a dívida, razão pela qual entende que se deve reconhecer a prescrição intercorrente.

3. Disciplinada a partir do Art. 921 do CPC, por força legal do §7° deste mesmo dispositivo, a prescrição intercorrente aplica-se também às hipóteses de cumprimento de sentença, como é o caso do presente recurso. Para tanto, é necessário verificar se houve paralisação da marcha processual em decorrência de inércia do exequente.

4. O fato de eventualmente não serem localizados bens do executado, não significa, necessariamente, inércia do exequente, sendo que esta apenas ficará caracterizada quando, de maneira imotivada, o exequente deixar de movimentar o processo em busca da satisfação de seu crédito, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.